Tribunal: STF
Processo: ACO 3254
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, CPC/15. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTROLE ACIONÁRIO ESTATAL. DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, CRFB/88. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, ‘F’, CRFB/88. POTENCIAL DE CONFLITO FEDERATIVO. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA. SIGNIFICATIVO IMPACTO PATRIMONIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO E CITAÇÃO DA RÉ. 
    Decisão: Trata-se de ação cível originária ajuizada por Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas – CEPAL, sociedade estadual de economia mista, em face da União Federal, em que requer a declaração de imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, e a repetição dos valores pagos pela autora de forma indevida nos últimos 5 (cinco) anos. 
    Destaca-se da inicial o argumento autoral de que esta Corte é competente para apreciar o litígio em comento, haja vista a existência de conflito federativo capaz de legitimar a hipótese do art. 102, I, ‘f’, da Constituição. Segundo a autora, “versa sobre causa entre ente da Administração indireta do Estado de Alagoas, que é a sociedade de economia mista, postulando reconhecimento de imunidade tributária recíproca”.
    Quanto ao mérito, aduziu ser sociedade de economia mista instituída por meio da Lei 6.201/2000, cujo 99,70% do capital social é titularizado pelo Estado de Alagoas e afirmou ter como objetivo primordial a edição, impressão, publicação, comercialização, distribuição, divulgação e preservação do Diário Oficial do Estado de Alagoas, de formulários padronizados de uso dos órgãos e entidades do Poder Público, bem como de edições técnicas oficiais, inclusive em meio digital. Assim, conclui ser prestadora de serviços públicos apta a gozar de imunidade tributária. 
    Em decisão monocrática, reconheci “a incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer originariamente desta demanda, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, logo não conheço desta ação cível originária”. Decidi assim, em razão de se exigir que “o conflito se mostre suficientemente grave, a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo. Isso porque a norma constitucional em comento visa atribuir a este Tribunal o papel de árbitro das crises da Federação, não de juízo ordinário de toda e qualquer questão jurídica em que estejam em disputa os entes que compõem o Estado brasileiro”. 
    Em agravo interno interposto contra a decisão, a CEPAL afirmou que a questão deve ser apreciada por esta Corte, eis que “a tributação federal indevida sobre a atuação da Agravante afeta o patrimônio do próprio Estado de Alagoas, o que caracteriza um conflito federativo”. Prossegue, ainda, com a afirmação de que o impacto patrimonial é significativo e a relevância federativa “reside no fato de que os valores diuturnamente adimplidos a título de exações federais impacta de forma direta no exercício de suas atividades precípuas”. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de intimar a União enquanto agravada, eis que a decisão denegara a inicial antes mesmo da citação da requerida. Assim, a apreciação das razões do agravo interno não gera prejuízo à União. Em verdade, o contraditório será estabelecido no momento processual adequado, mediante a citação para contestar. Inexiste, pois, nulidade, conforme a máxima pas de nullité sans grief, consagrada no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
    Adianta-se a necessidade de reconsideração do decisum agravado (art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil). Com efeito, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, para além do critério ratione personae – traduzido nos entes que integram os polos do processo –, a caracterização do conflito federativo demanda a verificação de um critério ratione materiae, no que pertine à matéria discutida pelas partes no curso da relação processual. Ou seja, é necessário que as partes e o objeto do processo denotem um potencial lesivo ao equilíbrio federativo. Nesses casos, a competência para processar e julgar o processo é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘f’, da Constituição.
    Nesse sentido, Abhner Arabi aponta em sua relevante lição que “mais recentemente houve evolução neste entendimento jurisprudencial para assentar que não bastaria apenas esse critério ratione personae, mas que, também, houvesse no litígio a potencialidade de conflito federativo entre as partes, já que a razão de ser do dispositivo seria conferir ao STF o papel de Tribunal da Federação nos conflitos que envolvam a União e os Estados-membros” (ARABI, Abhner Youssif Mota, Federalismo brasileiro: perspectivas descentralizadoras, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2019, p. 90).
    In casu, afirmei anteriormente não haver indícios de potencial conflito federativo, por entender que “não se verifica qualquer relevância federativa na controvérsia e, tampouco, os valores referentes aos recolhimentos tributários devidos se mostram de valor expressivo”, de modo a configurar discussão meramente patrimonial. Entretanto, a análise detida dos autos evidencia a lesividade da medida. O não reconhecimento de imunidade tributária recíproca mina os recursos da sociedade de economia mista autora e, por conseguinte, do próprio Estado que figura como acionista majoritário.
    Como apontado no agravo interno, o tema é de suma relevância, eis que os valores destinados ao pagamento supostamente indevido dos impostos “impacta de forma direta no exercício de suas atividades precípuas”. Esse fato deve ser levado em consideração em meio ao cenário de escassez de recursos verificado nacionalmente.
    Ademais, deve-se salientar que a sociedade de economia mista integra a Administração Pública indireta e representa longa manus do Estado no setor econômico. Pelo que se extrai da inicial, a sociedade agravante, aliás, possui atividades voltadas para a concretização do interesse público, atendendo, sobretudo, às demandas gráficas do Estado de Alagoas. Não há violação, portanto, ao critério ratione personae, eis que o legislador constituinte fez expressa menção às entidades da administração indireta na alínea ‘f’.
    Muito embora haja julgados desta Corte apontando que “o simples fato da causa de pedir tratar-se de imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e §2º, da Constituição da República, não altera o foro de julgamento à mais alta Corte do Brasil” (ACO 1.579 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.06.2018), deve-se salientar que a questão tem o potencial de resultar em sensível conflito federativo. 
    Bem como há muito afirmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no emblemático caso McCulloch vs. Maryland (1819), o poder de tributar envolve o poder de destruir, instituindo a impossibilidade jurídica de manejo dos impostos como forma de intervenção de um ente federativo em outro. Não é por outro motivo que se justifica, diante do potencial conflito federativo envolvido na espécie, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da causa (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88).
    Interessante critério apontado pela jurisprudência e destacado na decisão agravada consta de decisão monocrática do Min. Joaquim Barbosa na ACO 828, quando, ao dispor sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, destacou, in verbis: 
    “À luz do papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal, as expressões causas e conflitos desbordam da simples ideia de lide ou de controvérsia. Conflito é significante de tensões institucionais capazes de romper profundamente o equilíbrio entre os entes políticos e suas instrumentalidades, de modo a afetar o próprio pacto federativo. A pretensão de se exigir o recolhimento de valor a título de tributo, tão-somente por si e aprioristicamente, não tem potencial para abalar a harmonia das relações mantidas entre os entes federados, considerados nesta categoria, também, os municípios. A formação de relações jurídicas que tenham por objeto obrigações patrimoniais é previsível e de ocorrência corriqueira na vida civil de qualquer sujeito de direitos, entidade estatal ou não. Não há, na Constituição, reserva de competência ao Supremo Tribunal Federal para examinar originariamente toda e qualquer contenda patrimonial que envolva entes federados, ainda que tome por objeto matéria tributária. Para que se caracterize o conflito federativo, faz-se necessária a constatação do (i) significativo impacto patrimonial a ser suportado pelo ente público ou (ii) a relevância federativa da controvérsia, tomado por parâmetro as consequências da decisão no desenho de políticas públicas e na formação da expectativa de entes públicos reciprocamente considerados. Em termos hipotéticos, a desconsideração da imunidade recíproca pode perturbar a estabilidade do pacto federativo, na medida em que a proibição para a cobrança de tributos entre os entes públicos representa salvaguarda contra pressões políticas indiretas e contra o arrefecimento da eficiência das instrumentalidades estatais desprovidas de capacidade contributiva”
    Dessa forma, esclarecedoras as razões invocadas no agravo interno. Veja-se, por exemplo, que a agravante esclareceu o impacto do recolhimento dos tributos em seu patrimônio. De igual modo, a essencialidade do serviço prestado pela agravante no âmbito do Estado de Alagoas, aliada à discussão quanto ao próprio direito à imunidade tributária recíproca, já é por si só suficiente a configurar a segunda hipótese, qual seja, a relevância federativa da controvérsia.
    Ex positis, no exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida para declarar a natureza de conflito federativo do pleito de imunidade tributária recíproca e julgo prejudicado o agravo interno interposto pela requerente. 
    Ademais, cite-se a União para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se. Int. Cite-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente